Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE USUFRUTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM COMARCA NÃO CONTÍGUA AO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA No 01/2002 DA VEP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS EM RELAÇÃO A CADA PERÍODO ESTABELECIDO. PERÍODO ULTRAPASSADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PERÍODOS FUTUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo a Portaria no 01/2022 da VEP, que dispõe sobre o calendário e os requisitos para o gozo das saídas temporárias no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, o sentenciado deverá apresentar documentos e comprovar o preenchimento dos requisitos perante o Juízo das Execuções a cada período determinado para fruição do benefício da saída temporária.
2. Considerando que o presente recurso foi interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de usufruto da saída temporária em período já ultrapassado, qual seja, de 05/05/2022 a 09/05/2022, não subsiste interesse recursal.
3. Mostra-se inviável analisar, no bojo do presente agravo de execução penal, o pedido de autorização de viagem para as próximas datas estabelecidas para as saídas temporárias, sob pena de indevida supressão de instância, que, inclusive, pode se dar em prejuízo do agravante.
4. Recurso não conhecido.